Tribunal: TJDFT
Processo: 0752597-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. PACIENTE COM ANOTAÇÃO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e de receptação, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, consubstanciadas pelas condutas do paciente e de seus comparsas, os quais praticaram dois roubos, em sequência, com uso de armas de fogo, aterrorizando as vítimas dentro de sua casa e em seu trabalho, e em razão da notícia de que ele possui anotação infracional pelo mesmo tipo de crime, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.